Tribunal: TJDFT
Processo: 0721818-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721818-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL LUCAS ROCHA DA SILVA IMPETRANTE: IELMA CARDOSO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL LUCAS ROCHA DA SILVA, preso em 16/04/2020, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), no qual aponta como autoridade coatora o Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal, em razão de ter se manifestado contra o acordo de não persecução penal, bem como insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública e contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes que indeferiu o pedido de revogação (download – p. 56-57). Alega a impetrante que o pacote anticrime inovou com o acordo de não persecução penal, sendo que, para aferição do limite de pena, deve ser considerada eventual causa de diminuição de pena. Sustenta que o paciente é primário, com bons antecedentes, ocupação lícita, endereço fixo, família constituída e não tem interesse em se evadir do local do crime, bem como não houve violência ou ameaça, não havendo risco à ordem pública. Afirma, ademais, que o paciente fará jus ao tráfico privilegiado, regime prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo o acordo de não persecução penal a medida que se impõe, mostrando-se proporcional também a substituição da prisão cautelar. Requer o deferimento da liminar, a fim de determinar que seja proposto o acordo de não persecução penal. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, inclusive monitoramento eletrônico, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pretende a concessão da ordem (ID 17465845). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Impende esclarecer, inicialmente, que foi apontada erroneamente como autoridade coatora o Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Entretanto, a remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça para manifestação nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal não retira do juízo de piso a competência para apreciação e julgamento do feito, razão pela qual o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes continua sendo a autoridade coatora que acolheu a manifestação ministerial, ainda que mediante imposição legal. Por outro lado, a impetrante insurgiu-se também contra a prisão preventiva do paciente decretada pelo juízo de piso, o que demanda a competência desta Turma Criminal. Feitos estes esclarecimentos, pretende a impetrante que seja realizado o acordo de não persecução penal. Alega, outrossim, em relação à prisão preventiva, que o paciente possui condições favoráveis, podem ser aplicadas outras medidas cautelares e a prisão é desproporcional. No que concerne ao acordo de não persecução penal, assim dispõe o art. 28-A do Código de processo Penal: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...) – grifos e negritos nossos. Tem-se que a recusa do órgão ministerial em propor acordo de não persecução penal enseja remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, o que, especificamente no caso, foi feito, tendo a 1a Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal do Ministério Público decidido, à unanimidade, sugerir à Procuradora Geral de Justiça “que insista pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal”, o que foi acatado, tendo a Procuradoria Geral de Justiça, em decisão de 30/06/2020, decidido homologar a recusa ao acordo de não persecução penal, determinando a remessa dos autos o juízo de origem para prosseguimento do feito (download - p. 15 e 26-29). Nesse sentido (HC 2064200-84.2020.8.26.0000, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, TJSP, publicado em 06/05/2020), disponibilizado no site do CONJUR (https://www.conjur.com.br/2020-mai-20/judiciario-nao-impor-acordo-nao-persecucao-penal-mp), em situação idêntica à presente, na qual o e. Relator concluiu que “Logo, todas as medidas possíveis do Poder Judiciário foram tomadas para eventual realização do referido acordo, não sendo possível exigir que o Ministério Público ofereça referido benefício, pois não se trata, conforme explanado, de direito público subjetivo do réu”. Assim, nenhuma ilegalidade há nesta fase processual, merecendo destaque que se, quando da sentença, ou mesmo do acórdão, for reconhecido o direito à causa de diminuição de pena aventada, deverá o processo ser convertido em diligência para oportunização à partes de celebração do acordo acaso satisfeitos os requisitos legais. No tocante à segregação cautelar, entende-se que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, ela é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti). Relata a denúncia que no dia 16/04/2020, por volta das 17h30min, na Estância Mestre D’Armas V, Módulo 10, Casa 25, Planaltina, o paciente e Wanderson Feitosa dos Santos, em comunhão de esforços, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para o fim de difusão ilícita, 6 (seis) porções com 46,47g (quarenta e seis gramas e quarenta e sete centigramas) de maconha, envoltas individualmente por segmentos de plástico e 1 (uma) porção com 1,05g (um grama e cinco centigramas) da referida substância, acondicionada em recipiente de metal, para o fim de difusão ilícita. Segundo a peça inaugural, além das porções da substância acima, havia no local sementes de maconha, duas balanças de precisão, dois dichavadores, duas facas, três tesouras, estes três com resquícios de drogas, além de dois rolos de filme plástico e R$ 116,05 (download – p. 58-60). A exordial vem corroborada pelo depoimento do condutor do flagrante, policial Sérgio Luiz de Almeida, o qual afirmou que recebeu inúmeras denúncias acerca de tráfico de drogas no local dos fatos, sendo que a base da GTOP também recebeu denúncias sobre tráfico no mesmo local. Ele e a equipe começaram a patrulhar e perceberam movimentação estranha. Viram que Felipe da Silva Brandão saiu do local e, ao se aproximarem para abordá-lo, ele jogou uma porção de droga no chão. Foram à residência para verificar e viram que se tratava de um sobrado, com ruínas na parte superior e havia outras pessoas embaixo. Disse que, ao baterem no portão, os indivíduos começaram a correr e jogar objetos para a casa ao lado. Entraram na casa e localizaram alguns dos objetos. O paciente Rafael e Wanderson Feitosa dos Santos tentaram fugir pulando o muro, mas foram pegos. Informou que eles jogaram uma balança de precisão para o lote vizinho. Relatou que fizeram vistoria com cães farejadores e foram localizadas outras porções de drogas, facas e tesouras com resíduos de entorpecentes, bem como um pote com terra preta em que tinham plantado sementes. Disse que havia outras porções de drogas jogadas sob outro telhado. Rafael e Wanderson assumiram a propriedade das drogas, tesouras, facas e balança de precisão (download – p. 37). Também corroboram a peça inaugural o depoimento do policial Nagildo Machado Montalvão, a Comunicação de Ocorrência Policial, o Auto de Apresentação e Apreensão e o Relatório Policial. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, e apontou a necessidade da prisão cautelar para garantir a ordem pública, nos seguintes termos: “(...) Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Anote-se que a prisão dos autuados decorre de denúncia realizada por moradores da localidade, os quais noticiam intensa traficância, acostando aos autos inclusive imagens de possível apologia ao uso de entorpecentes, fatores estes que indicam concreta perturbação da ordem social, infligindo insegurança e temor àquela comunidade. A soltura dos autuados nesta oportunidade implicaria no próprio retorno dos autuados ao local da traficância, infligindo maior temor às testemunhas. Tais elementos evidenciam de forma concreta o risco à ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (...)” - (download – p. 56-57) - negritos nossos. Em que pese não ter sido juntada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, consoante verifiquei do andamento processual (0715083-45.2020.8.07.0001), o Magistrado reportou-se aos fundamentos da decisão acima e registrou que não houve alteração fático-processual. Na ocasião, também apreciou a revisão também pelo COVID-19, indeferindo-a. Verifica-se, assim, que as decisões mostram-se adequada e suficientemente fundamentadas. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente que mantinha em sua casa, além das drogas apreendidas, todos os apetrechos apreendidos para facilitar a pesagem, distribuição e venda de drogas, o que indica que está acostumado a comercializar entorpecentes, e demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da continuação da prática do aludido delito, protegendo o meio social. Ademais, a gravidade de sua conduta e a perturbação da ordem pública podem ser verificadas pelas inúmeras denúncias anônimas relatadas por transeuntes, consoante informou o condutor do flagrante. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por outro lado, importante registrar a inadequação das medidas cautelares diversas à prisão, em face da especial gravidade concreta da conduta, capaz de evidenciar a necessidade da segregação extrema. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de julho de 2020 18:00:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator